Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706817-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GIOVANNA BRASIL, GILBERTO BRASIL JÚNIOR, NANCI PEREIRA DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório. 2. A prestação do serviço de saúde pública pelo Distrito Federal, o qual dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado ao cidadão, torna mais fácil a produção de prova no sentido de comprovar a regularidade ou não do atendimento do paciente e justifica a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova em desfavor do insurgente, que teria subvertido a lógica dos dois sistemas, sendo eles: da prestação universal da saúde e da própria responsabilidade Civil do Estado, evidenciando que todo atendimento à saúde se transforma em potencial ação reparatória individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”(AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 373, incisos I e II e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que, “considerando a prestação do serviço médico por parte do Distrito Federal, haveria maior facilidade na obtenção da prova no sentido de o serviço prestado ter sido realizado de forma adequada, ou seja, ele se encontra em posição privilegiada em relação à parte originalmente onerada” (ID 36839399). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005